Tribunal: TJPA
Processo: 0805354-22.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805354-22.2019.8.14.0040

APELANTE: LUIZ CARVALHO DE SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Fixação da Data de Início do Benefício. Recurso Provido.

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do laudo pericial judicial, e não na data do requerimento administrativo indeferido (DER).

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a data de início da incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez permanente e (ii) definir se o benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo, quando há provas documentais da incapacidade anterior ao laudo.

3. Conforme a jurisprudência, a fixação da DIB retroage ao requerimento administrativo quando a incapacidade é comprovada em data anterior ao laudo pericial;

4. Em razão da prova documental e do laudo pericial que reconhece a incapacidade desde 2017, fixa-se a DIB em 05/10/2018, data do requerimento administrativo indeferido.

5. Recurso provido para determinar a concessão da aposentadoria a partir do requerimento administrativo.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 42 e seguintes;

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1795790 RS 2019/0031940-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019 RSTP vol. 360 p. 141); STF, RE 870974 (Tema 810); STJ, RE 1.495.146 (Tema 905).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 19056241) interposto por
Luiz Carvalho de Souz
a, insurgindo-se contra sentença (Id 19056238 e 19056251), proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas,
que julgou parcialmente procedente seu pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, mas fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 10/11/2019, data do laudo pericial judicial.

O apelante postula a concessão do benefício desde o requerimento administrativo indeferido em 05/10/2018, sustentando que a incapacidade laboral total e permanente já se fazia presente nesta data.

A apelação apresentada por Luiz Carvalho de Souza contesta a sentença de primeiro grau que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente,
mas estabeleceu a data de início do benefício a partir da realização do laudo pericial (10/11/2019).
O apelante pleiteia que o benefício seja concedido retroativamente a 05/10/2018, data de seu último requerimento administrativo indeferido pelo INSS, argumentando que já estava incapacitado para o trabalho desde então.

O recorrente destaca que, em 2017, houve um afastamento do trabalho devido a sua condição de saúde, e que o perito judicial reconheceu uma redução de capacidade laborativa a partir dessa época. Ademais, o laudo pericial confirmou que o autor possui doenças degenerativas e outras condições que resultaram em uma incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo dependente de assistência para atividades cotidianas.

Enfatiza que a sentença desconsiderou o início da incapacidade como sendo 2018, e que há provas suficientes nos autos que justificam a concessão do benefício desde a data do
requerimento administrativo.

A apelação requer, portanto, a reforma da sentença para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) como 05/10/2018, com a devida atualização monetária e aplicação de juros.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 19056254).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id. 21726316).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 19056241) interposto por
Luiz Carvalho de Souz
a, insurgindo-se contra sentença (Id 19056238 e 19056251), proferida pelo juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas,
que julgou parcialmente procedente seu pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, mas fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 10/11/2019, data do laudo pericial judicial.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a Autarquia a conceder, ao Requerente, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (Espécie B32), a partir do laudo pericial (DIB 10.11.2019), uma vez que preenchidos os requisitos previstos nos art. 42 e seguintes da Lei n. 8.213/1991. DIP na data desta decisão.

Com efeito, antecipo os efeitos da tutela, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, para determinar que o requerido promova a reimplantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, após a intimação desta decisão, sob pena de serem adotadas medidas idôneas para assegurar o devido cumprimento.

As parcelas retroativas devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os índices da remuneração da poupança, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB."

A Lei 8.213/91, em seu art. 42, prevê a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, em razão de doença ou lesão, não possa ser reabilitado para outra atividade. No presente caso, a condição incapacitante do autor foi devidamente comprovada e reconhecida pelo juízo de origem.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.”

Transcrevo os excertos do laudo pericial:

(...)

1. O (a) autor (a) está incapacitado (a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente, para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares?
Resposta: O Autor está com sua capacidade laborativa reduzida total e permanente para suas atividades habituais (Servente de Pedreiro e Operador de Prensa) e para qualquer outra atividade.

2. Caso seja positiva a resposta, se essa moléstia o (a) incapacita para o desenvolvimento de outras atividades, além de informações complementares que o nobre perito entenda necessárias.
Resposta: O incapacita também para outras atividades, pois além da coluna vertebral, o Autor porta de outras patologias sistêmicas degenerativas como Poliartropatia e Gonartrose.

3. Esclarecer, ainda a data de início da incapacidade, bem assim se o (a) autor (a) é suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.
Resposta: Em 2017 houve afastamento do trabalho pelo Órgão Previdenciário por incapacidade laborativa e este período seria o marco da redução da capacidade laborativa do Autor. O Autor já realizou diversos tratamentos e ainda está sendo acompanhado, sendo estas condutas adequadas para garantirem uma melhor qualidade de vida.

(...)

4. Histórico

a) Dos fatos O Autor apresenta doenças degenerativas na coluna diagnosticadas com Transtornos de Discos Lombares e de outros Discos Intervertebrais com radiculopatia (CID M 51. 1), Radiculopatia (CID M 54.1), Dor Lombar Baixa (CID M 54.5), Lumbago com Ciática (CID M 54.4), Poliartropatia Inflamatória (CID M 06.4), Gonartrose não especificada (CID M 17.9) e Polineuropatia Diabética (CID G 63.2). Requereu o benefício de Auxilio doença (B.31) em 2017, recebeu durante três (3) meses e voltou a trabalhar ainda com quadro de dor.
Entrou com novo pedido junto ao INSS no dia 05/10/2018, mas fora indeferido.
Faz uso de Diprospan a cada noventa (90) dias e Duoflan. Informa não conseguir exercer sua atividade laboral habitual devido as patologias diagnosticadas acima referidas. (...) – Id. 19056224.

Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos” e “serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício” (REsp nº 1.795.790/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LAUDO. PROVA TÉCNICA APENAS PARA RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PROVIMENTO. 1. Ausente ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada, expressamente fundamentando seu entendimento sobre a data de início do benefício (fl. 365, e-STJ). 2. Quanto ao mais, todavia, a irresignação procede. 3. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. Com efeito, segundo a hodierna orientação pretoriana, o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. Precedentes. 4. Recurso Especial provido para fixar o termo inicial do benefício a contar da data do requerimento administrativo realizado. (STJ - REsp: 1795790 RS 2019/0031940-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019 RSTP vol. 360 p. 141)”

A jurisprudência dos Tribunais, têm reiterado que, nos casos de incapacidade pré-existente ao laudo pericial,
o benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo, desde que haja prova documental suficiente da incapacidade.

Colaciono:

“E M E N T A DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE APENAS COM A ANÁLISE DA SENTENÇA.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DESDE A DER E A SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE A PARTIR DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00053079320214036202, Relator: Juiz Federal JOAO FELIPE MENEZES LOPES, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: DJEN DATA: 01/07/2024)”

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL NORTEADOR DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO QUANTO À EXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE.
FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO (DER).
CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou total (auxílio-doença); ou permanente e total, cumulada com a impossibilidade de reabilitação (aposentadoria por invalidez). 2. Controvérsia quanto à comprovação da incapacidade para o trabalho que autorize a concessão de benefício por incapacidade permanente e quanto à fixação da data do início do benefício (DIB). 3. A jurisprudência desta Corte afasta, em regra, a concessão de benefício por incapacidade permanente quando a incapacidade atestada pelo laudo médico oficial é temporária, ainda que total. Precedentes. 4. No caso dos autos, a perícia oficial, realizada em 28/11/2020, atestou que a parte autora é acometida por dor articular (M25.5) e dor lombar baixa (M54.5) que implicam em incapacidade temporária e total para suas atividades laborais habituais e recomendou o afastamento dessas atividades pelo prazo de doze meses, para estabilização do seu quadro clínico atual. O laudo atestou ainda que há possibilidade de recuperação para exercer sua habitual profissão. Nesse sentido, o juízo de primeiro grau, com acerto, determinou a concessão do benefício por incapacidade temporária à parte autora, adequado ao seu quadro incapacitante. 5.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos e serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp n. 1.795.790/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 22/4/2019.)
6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial dos benefícios por incapacidade, em regra, deve ser a data do requerimento administrativo ou, se o caso, a data da cessação do benefício anterior. Precedentes. 7. O expert atestou não haver elementos para determinar que o início da incapacidade ocorreu em data anterior ao exame, considerou como termo inicial a data de realização da perícia. Entretanto, constam dos autos atestado médico e fichas de atendimento que dão conta que as doenças constatadas pelo perito e a respectiva incapacidade remontam ao período em que foi realizado o requerimento administrativo de benefício, em 26/04/2016. 8. Reforma da sentença para fixar a data de início do benefício (DIB) em 26/04/2016, data da entrada do requerimento (DER). 9. Correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE-RG n. 870.947/SE (Tema 810) e REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905). 10. Mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte autora pelo juízo a quo, ante a sucumbência mínima, a incidirem sobre as prestações vencidas até a sentença (súmula 111 do STJ). 11. Apelação da parte autora parcialmente provida (item 8). (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10293959320214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SCARPA, Data de Julgamento: 19/12/2023, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/12/2023 PAG PJe 19/12/2023 PAG)”

Nesse sentido, é possível observar, no laudo pericial, que o perito judicial reconhece o ano de 2017 como o marco inicial da incapacidade do autor, indicando que a condição de redução de sua capacidade laborativa já estava consolidada na época do requerimento administrativo, realizado em 2018.

Entendo que o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo, qual seja, 05/10/2018. A incapacidade preexistente ao laudo pericial está suficientemente comprovada pelos documentos e pelo próprio laudo, que reconhece a redução da capacidade laborativa desde 2017.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença apenas para fixar a data de início do benefício (DIB) em 05/10/2018, data da entrada do requerimento (DER).

Correção monetária e juros moratórios, conforme parâmetros estabelecidos no do RE-RG n. 870.947/SE (Tema 810) e REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024